Tribunal: TJDFT
Processo: 0728115-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO COMUM. FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE. POSTERIOR ENTREGA DO PRODUTO À EMPRESA FRAUDADORA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CORRESPONDENTE BANCÁRIA E DO BANCO MUTUANTE. FORTUITO EXTERNO. AUTONOMIA DA VONTADE. DANO MATERIAL E MORAL. EMPRESA FRAUDADORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A fim de observar o princípio da adstrição, os limites da lide e preservar o contraditório e a ampla defesa, a matéria a ser analisada em sede recursal precisa guardar congruência com a causa de pedir disposta na petição inicial, descabendo a manifestação sobre qualquer tese inovadora.
2. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na petição inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. 2.1. Na espécie, evidencia-se que a aferição sobre a legitimidade passiva do apelante passa pela análise da existência, ou não, da relação jurídica entre as partes e a responsabilidade civil deste, demandando o revolvimento das provas. Preliminar rejeitada.
3. A ausência da demonstração de conluio entre as partes, obsta a responsabilização solidária daqueles que não participaram do negócio fraudulento. 3.1 Quando não há indícios de que a instituição financeira teve ciência da alegada fraude realizada por terceiros, tampouco contribuído ou sido conivente, inviável reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado. 3.2 Contratos diversos e autônomos, sem qualquer relação entre si, vinculam apenas os participantes de cada negócio jurídico.
4. Não há como atribuir à instituição financeira a responsabilidade por golpe praticado por terceiros, oriundo de conduta exclusiva do consumidor descuidado. 4.1 À instituição financeira cabe ou não a concessão de crédito, segundo suas análises de risco e perfis dos contratantes. A partir do momento que o dinheiro é liberado para o consumidor, a empresa não possui ingerência nos atos de vontades praticados pelo consumidor. Fortuito externo.
5. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 5.1. No caso, a fraude realizada pela empresa reduziu a margem consignável do autor e causou-lhe grande imbróglio jurídico. De fato, as investigações policiais comprovaram que a empresa realizava pirâmide financeira e se apropriou indevidamente de valores, de modo que deve responder, inclusive civilmente, pelos atos ilícitos praticados. Empresa fraudadora condenada.
6. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. Responsabilidade afastada. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.